Tribunal: CARF
Processo: 11128.720155/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo Contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE 1%. CABIMENTO.
Constatado erro na classificação fiscal do produto importado, cabível a imposição de multa correspondente a 1% do valor aduaneiro do produto.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre a correta classificação fiscal em razão de concomitância e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso para excluir os juros de mora e multa de ofício do lançamento fiscal, por aplicação das Súmulas CARF no 5 e no 17, para aqueles períodos de apuração com depósito judicial integral comprovado e realizado antes do início do procedimento fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo  Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.